Tribunal: TJDFT
Processo: 0756258-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – ECF DA EMPRESA EXECUTADA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. UTILIDADE DA DILIGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal – ECF da empresa devedora, nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar se é admissível a requisição da ECF da empresa executada como meio de localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à ECF configura mitigação do sigilo fiscal, sendo vedado seu afastamento sem a devida demonstração da necessidade e excepcionalidade da medida, além da sua utilidade para a satisfação do crédito.
4. Ainda que admitida essa pesquisa atípica, não ficou evidenciado de que forma essa medida poderia ser útil ao fim da execução. A ECF poderia revelar dados sobre a atividade econômica e capacidade financeira da executada de acordo com seu histórico, mas não o fornecimento de dados que pudessem concretamente possibilitar a identificação de bens penhoráveis.
5. A pretensão recursal se mostra desproporcional diante da inexistência de esgotamento de alternativas menos gravosas.
6. Não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não apresentem indicativo mínimo de que a diligência será proveitosa e útil à execução, especialmente quando não esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e quando envolver a mitigação de direito fundamental.
III. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XII; Código de Processo Civil, artigos 6o e 139, inciso IV; Instrução Normativa 2004/2021 da Receita Federal do Brasil; Resolução 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Agravo de Instrumento 070198809.2024.8.07.0000, relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, 24/04/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 074714539.2023.8.07.0000, relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, 15/02/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 070829258.2023.8.07.0000, relatora Soníria Rocha Campos d’Assunção, 6a Turma Cível, 18/10/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento 072861380.2024.8.07.0000, relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, 18/09/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 074800103.2023.8.07.0000, relator James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, 10/04/2025.